Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015111-29.2020.8.11.0000- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): DR. JOÃO BATISTA ALVES BEZERRA
PACIENTE(S): MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 333977), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção de menor - art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 244-B do ECA - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente: 1) teria direito às medidas cautelares alternativas por ser “absolutamente primário” e possuir endereço certo no distrito da culpa; 2) seria portador de “bronquite asmática”, de modo a autorizar a prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar” (ID 50878477), com documentos (ID 50878477/ID 50878490).
Relatos.
Em 24.6.2020, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em plantão jurídico, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No que tange aos indícios de autoria, vislumbra-se que, por meio de denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar, foi aferido que o flagrado estava praticando o comércio de entorpecentes em sua residência, sendo as informações devidamente confirmadas após uma guarnição comparecer no local e presenciar usuários (dentre eles o adolescente Arthur Ruben de Almeida Varela, 16 anos de idade). Além disso, observa-se pelos depoimentos dos policiais militares que ao serem avistados, os usuários correram para o interior do imóvel e, após a realização de busca pessoal no autuado, foram localizados e apreendidos 01 porção de pasta base de cocaína e a quantia de R$129,00 em espécie que estavam no bolso dele. Na mesma oportunidade, durante a vistoria da residência, foram encontradas mais porções da referida droga na gaveta da cômoda do quarto.
9. Somado a isso, na ocasião da abordagem policial, o autuado pediu à vizinha, Rafaela Stefani Rodrigues Porto (com 16 anos de idade), que ocultasse 01 sacola contendo significativa quantidade de drogas (maconha e cocaína), cujas substâncias foram posteriormente entregues aos policiais militares.
10. Portanto, conclui-se que o flagrado mantinha em seu poder 15 porções de maconha (totalizando 276,822 gramas), 03 porções de cocaína (pesando 13,455 gramas) e mais uma porção da mesma substância (com pesagem de 0,287 miligramas). [...]
13. Assim, faz-se mister a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida e da gravidade concreta da conduta praticada.[...]
15. Diante de todo exposto, HOMOLOGO os autos de prisão e flagrante de MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA, uma vez atendidos todos os comandos legais e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA [...]” (Michell Lotfi Rocha da Silva, juiz de Direito – ID 50878482).
Em 30.6.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da segregação cautelar nestes termos:
“[...] Ao compulsar os fundamentos que subsidiaram a conversão do flagrante em preventiva, não vislumbro qualquer alteração fática nas razões que levaram à decretação da prisão, sobretudo considerando que o flagrado foi autuado pelos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores.
Não bastassem tais circunstâncias, em consulta aos seus antecedentes criminais, constatei a existência do inquérito policial de cód. 308039/2a Vara Criminal (estelionato), em trâmite em seu desfavor. Constam outrossim, prisão anterior pelo delito de tráfico de drogas (cód. 460491/13a Vara Criminal da Capital). [...]
No que se refere à pandemia de Covid 19, manifesto que a resolução 62 do CNJ não obriga a soltura de nenhum custodiado, apenas recomenda, porém nos autos, tal recomendação não pode ser aplicada, pois tal conduta importaria em desconsiderar os riscos que a liberdade do increpado representa para a sociedade[...].
Não tendo a tese defensiva demonstrado alteração fática e fundamentação jurídica suficiente que enseje a colocação do réu em liberdade, INDEFIRO o pedido de revogação da segregação cautelar formulado por MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 50878485)
Pois bem.
O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, consubstanciado na gravidade da conduta criminosa [apreensão de 13,742g de cocaína e 276,822g de maconha, após recebimento de informação anônima; e envolvimento de adolescente na traficância], bem como na suposta reiteração delitiva do paciente, extraída do registro de 2 (dois) inquéritos policiais por tráfico de drogas e estelionato (Códigos 460491/Cuiabá e 308039/ Barra do Garças).
Todavia, a quantidade de drogas apreendidas [13,742g de cocaína e 276,822g de maconha] não se mostra expressiva, a ponto de evidenciar potencial gravidade da conduta (STJ, HC no 558.351/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.3.2020).
Por outro lado, as anotações criminais pretéritas não caracterizam reiteração delitiva, ao considerar que: 1) o inquérito por tráfico envolve pessoa homônima [data de nascimento, CPF, filiação e naturalidade distintos], além de ter sido remetido ao Juizado Especial Criminal após enquadramento da conduta atribuída como uso de substâncias entorpecentes (Código 460491/Cuiabá); 2) o inquérito relativo ao estelionato foi distribuído em 3.6.2019 e encontra-se sem qualquer movimentação há mais de 1 (um) ano (Código 308039/ Barra do Garças).
Não bastasse, o paciente tem 23 (vinte e três) anos de idade, é primário e não registra outros fatos ilícitos (www.tjmt.jus.br), possui residência fixa no distrito da culpa [Residencial - Rua Goiabeiras, s/n Bairro Jardim das Mangueiras - Barra do Garças/MT - 78600000 – ID 50878483 ] e ocupação lícita [autônomo - ID 50878483].
As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
No momento atual do Sistema de Justiça Criminal, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2020).
Ao ponderar a quantidade não expressiva de drogas, a não configuração de habitualidade criminosa, os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO